Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725365-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA - ME, FERNANDO REGIS DOS REIS, CRISTINA MARIA MENEZES DOS REIS, JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES, MIRYAM DE FATIMA REIS DE MENEZES APELADO: ANTONIO FERNANDES DA ROSA D E S P A C H O Despacho – Gratuidade Em suas razões recursais, a Apelante BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA – ME requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante, a presunção de veracidade conferida confere à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Ainda assim, essa presunção pode ser afastadas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal. Ressalto que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). Por fim, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Deverá, para tanto, demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais com o acervo patrimonial da pessoa jurídica. Caso desista do pedido, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal no mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator